Tribunal: CARF
Processo: 10855.912312/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.912312/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.555 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MELIDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente
aos créditos escriturados no trimestre de apuração, e a análise efetuada por
crédito
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS SOMENTE PODEM SER VINCULADAS
A UM PLEITO DE RESSARCIMENTO POR PER/DCOMP
No caso de haverem débitos a serem compensados em mais pleitos de
ressarcimento, deverão serem utilizadas duas PER/DCOMP ́s distintas.
podendo cada uma delas utilizar até o limite do crédito disposto no pleito
(PER/DCOMP) de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.912312/2009-15
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.912312/2009-15

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa MELIDA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ no 61.574.372/0001-16,
em contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 475, que homologou parcialmente o
PER/DCOMP
no
10922.28333.241008.1.3.01.4702,
relativo
a
crédito
de
ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 4o Trimestre/2003.
De acordo com o Despacho Decisório, o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): a) saldo credor
passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado. Por sua vez, a(s) glosa(s)
decorreu(ram) da(s) situação(ões) a seguir:
o Ocorrência de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal;
o Constatação de utilização integral ou parcial na escrita fiscal, do saldo
passível de ressarcimento em períodos subsequentes, ao trimestre em referencia, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 476.e 495.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 10/03/2011 (fl. 496), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório
e, em 07/04/2011, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 497/501),
acompanhada dos documentos anexados, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
da impossibilidade da ocorrência de glosa de créditos em razão do decurso
do prazo decadencial de 5 anos;
que cada pedido de compensação deve ser decidido independentemente dos
demais, sob pena de violação ao devido processo administrativo e ao contraditório;
relaciona 20 PER/DECOMP ́s relativo a períodos posteriores, transmitidos
na mesma data, para os quais os débitos erroneamente vinculados à presente
PER/DECOMP, deveriam ter sido distribuídos;
demonstrada a insubsistência do indeferimento do pedido de ressarcimento e
dos pedidos de compensação, pugna-se pelo integral acolhimento da Manifestação.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de
inconformidade é reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida
à baila em momento processual subseqüente.
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente
aos créditos escriturados no trimestre de apuração, e a análise.efetuada por
crédito
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS
SOMENTE
PODEM
SER
VINCULADAS A UM PLEITO DE RESSARCIMENTO POR PER/DECOMP
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.912312/2009-15

No caso de haverem débitos a serem compensados em mais pleitos de
ressarcimento, deverão serem utilizadas duas PER/DCOMP ́s distintas.
podendo cada uma delas utilizar até o limite do crédito disposto no pleito
(PER/DCOMP) de ressarcimento.
Não conformada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, destaca-se que a presente demanda refere-se a pedido de
ressarcimento/compensação que foram homologadas parcialmente e não constituição de crédito
tributário, como explicitou a Recorrente.
Assim, não se aplica o prazo decadencial, contados entre a data do fato gerador e a
intimação do lançamento fiscal. Aqui, o prazo decadencial de 05 (cinco) anos é contado entre a
data do pedido de ressarcimento/compensação e a data da intimação que analisou o direito
creditório. Caso a fiscalização ultrapasse o prazo de cinco anos, temos a ocorrência da
homologação tácita.
E no presente caso, não há que se falar em homologação tácita, considerando que
a fiscalização analisou o pedido dentro do prazo de 05 cinco anos.
No mais, não vejo reparos à fazer na decisão recorrida, cuja razões adoto como
causa de decidir, a saber:
Quanto ao alegado pelo interessado, para melhor entendimento da matéria,
convém traçar breve digressão legislativa.
O dispositivo básico, que autoriza a utilização de saldo credor do IPI na
compensação com débitos de outros tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, consta do art. 11 da Lei no 9.779/1999, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da
Fazenda. (grifo nosso)
Atendendo ao comando do supracitado dispositivo, a Secretaria da Receita
Federal editou uma série de atos normativos, regulamentando os pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI e a sua compensação com outros tributos e
contribuições.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.912312/2009-15

A Instrução Normativa SRF no 210, de 4 de outubro de 2002 (daí a ser
inadequada ao caso a decisão desta instância citada pela manifestante), que revogou
a IN no 21/97, trazia em seu art. 14 e parágrafos:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de
IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim
utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a
que se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os
valores recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário. (grifo nosso)
Posteriormente, a IN SRF no 210/2002 foi revogada pela IN SRF no 460, de
2004, que manteve, em seu art. 16 e parágrafos, as mesmas regras anteriores.
Sucedendo a IN SRF no 460, sobrevieram as Instruções Normativas no 600, de 2005, e
900, de 2008, todas elas dispondo que, dos créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
somente são passíveis de ressarcimento aqueles escriturados no trimestre-calendário.
Portanto, após a entrada em vigor da IN no 210/2002, somente é passível de
ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em
referência.
Quanto à tese da manifestante que cada pedido de compensação deve ser
decidido independentemente dos demais, sob pena de violação ao devido processo
administrativo e ao contraditório, é totalmente descabida, visto que a análise é sobre
o direito creditório, não sobre compensações.
Para o caso em questão fica claro a errônea interpretação de preenchimento
da PER/DCOMP ́s de compensação, visto que pretendendo efetuar tais compensações
, como reconhece a própria manifestante, deveria ter efetuado vinculando-as aos
respectivos pleitos de ressarcimento.
No caso em questão pode a manifestante verificar junto à DRF de origem a
forma de aproveitamento das demais PER/DCOMP ́s com pleitos de ressarcimento,
não cabendo julgamento.
Portanto para o caso em questão entendemos que as glosas devem ser
mantidas, e os débitos terem o prosseguimento de cobrança.

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.555 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.912312/2009-15

Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência e, no mérito, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital